Tribunal: TJES
Processo: 5000798-13.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-13.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTIVO PIRES NETO

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido de majoração do valor pago por seguradora, decorrente de invalidez parcial oriunda de acidente de trabalho, na qual o autor pretende o recebimento integral da indenização ou, subsidiariamente, sua elevação para 40% do capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez sofrida pelo autor é total ou parcial para fins de pagamento integral da indenização securitária; (ii) estabelecer se o cálculo da indenização deve incidir diretamente sobre o capital segurado ou observar os critérios proporcionais previstos na apólice e na regulamentação da SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial atesta que a incapacidade do autor é parcial, pois, embora haja limitação funcional definitiva do membro superior esquerdo, permanece possível o exercício de outras atividades laborais não braçais.

4.
A indenização securitária, em casos de invalidez parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de redução funcional, conforme previsão contratual e regulamentação da SUSEP.

5.
A Circular SUSEP nº 302/05 estabelece que, na invalidez parcial, o percentual de redução funcional incide sobre o percentual previsto para perda total do membro afetado, e não diretamente sobre o capital segurado.

6.
O perito judicial concluiu pela perda funcional de um dos membros superiores no percentual global de 40%, cujo cálculo deve ser realizado de acordo com a perda do seguimento segundo a tabela da SUSEP, afastando a pretensão de aplicação direta sobre o valor total.

7.
O pagamento administrativo realizado pela seguradora considerou percentual superior (75%) ao apurado em perícia judicial (40%), adotando critério mais benéfico ao segurado e observando as cláusulas contratuais.

8.
A pretensão de recebimento integral ou majoração da indenização não encontra respaldo no contrato nem nas normas aplicáveis, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar o grau de redução funcional apurado em perícia, sendo indevido o pagamento integral quando não configurada invalidez total.

2. O cálculo da indenização por invalidez parcial deve seguir a tabela da SUSEP, aplicando-se o percentual de redução funcional sobre o percentual previsto para perda total do membro, e não diretamente sobre o capital segurado.

3. É válido o pagamento administrativo realizado conforme as cláusulas contratuais e regulamentares, ainda que mais benéfico que o resultado pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CPC, art. 85, §11; Circular SUSEP nº 302/05, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.788/SC, Tema 1112, 2ª Seção, j. 14.06.2023; TJSC, Apelação n. 5029654-78.2022.8.24.0018, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000798-13.2024.8.08.0008

APELANTE: ALTIVO PIRES NETO

APELADA: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALTIVO PIRES NETO
em razão da sentença de id. 18508820 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 18508821, afirma o apelante, em síntese, fazer jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor da indenização prevista em apólice para a hipótese de invalidez permanente total por acidente.

Subsidiariamente, requer a majoração da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18508825).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

O autor ajuizou a presente ação, narrando
que, no dia 14/05/2023, sofreu fratura na extremidade discal do rádio, perdendo a mobilidade articular do punho esquerdo, ocorrendo, por isso, atrofia da mão e dos dedos, o que o tornou total e permanentemente incapacitado para o seu trabalho.

Por isso, recebeu da seguradora o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), valor que reputa ser menor do que o devido.

Pois bem.

Da análise dos autos, vejo que a sociedade empresária,
MILGRAN GRANITOS LTDA
, empregadora do autor, e a seguradora requerida firmaram contrato de seguro de vida em grupo, abrangendo os empregados da segurada, como se extrai da apólice de nº 1099300018789/1 (id. 18508792).

Dentre os eventos cobertos pela apólice está a “invalidez permanente total ou parcial por acidente”, prevendo o instrumento contratual a indenização máxima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o mencionado evento.

O acidente de trabalho foi devidamente comprovado, como se extrai da CAT emitida pelo empregador (id. 18508501).

A fim de averiguar o percentual de redução da capacidade laboral do autor, foi produzido laudo pericial (id. 18508814), que consignou:

“O REQUERIDO SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 14/05/2023 QUE RESULTOU EM FRATURA COMPLEXA DE RADIO E ULNA DISTAIS, FOI TRATADO CIRURGICAMENTE, EVOLUIU COM COMPLICAÇÕES TÍPICAIS QUE RESULTARAM EM SEQUELAS DEFINITIVAS.

AS SEQUELAS REDUZIRAM SUA CAPACIDADE LABORATIVA DEVIDO A LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO COM INAPTIDÃO DEFINITIVA APENAS PARA AS ATIVIDADES BRAÇAIS, COM ESFORÇOS FISICOS VIGOROSOS E NECESSIDADE DE MOVIMENTOS FINOS DA MÃO ESQUERDA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES INERENTES À SUA PROFISSÃO (OPERADOR DE MULTIFIO).

EXISTE A POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE OUTRA PROFISSÃO COM MENOR DEMANDA BRAÇAL E MANUAL (EXEMPLOS: ZELADOR E PORTEIRO).

A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE É 14/05/2023, QUANDO ELE SOFREU O ACIDENTE DE TRABALHO E INICIOU O TRATAMENTO.

FOI CONSIDERADA SEQUELA DEFINITIVA , COM INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES BRACAIS E MANUAIS (INCLUSIVE AS ATIVIDADES DE SUA PROFISSÃO), APROXIMADAMENTE APÓS DOZE MESES DA DATA DO TRAUMA.

AS SEQUELAS DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO SÃO DEFINITIVAS E IRREVERSIVEIS.

A PERDA ESTMIMADA É DE 40% DA FUNÇÃO DO MEMBRO.

A TABELA SUSEP ENQUADRA PARCIALMENTE AS LESÕES OCORRIDAS.

COM BASE NA TABELA SUSEP, A PERDA FUNCIONAL É DE 12%.”

Cediço que no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não para a formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente o elenco probatório constante dos autos.

In casu
, a prova pericial atestou que o autor, de fato, sofreu perda de capacidade laborativa, mas ao contrário do alegado, tal perda é parcial, destacando o perito que pode o autor exercer outra profissão que não exija esforço braçal e manual.

Portanto, não há que se falar no pagamento do valor máximo de indenização pela invalidez do autor.

Corroborando:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. DESPROVIMENTO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações sobre as cláusulas contratuais, incluídas as limitativas de direito, compete exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, conforme entendimento do STJ no Tema 1112.
4. A indenização securitária deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez constatado em perícia judicial, conforme previsão contratual e tabela da SUSEP, não havendo direito ao pagamento integral quando a invalidez é parcial
. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 757 e 801; CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874 .788/SC, Tema 1112, 2ª Seção, j. 14.06.2023 . (TJSC, Apelação n. 5029654-78.2022.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-09-2024) .

(TJ-SC - Apelação: 50296547820228240018, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Prosseguindo, como já mencionado, a apólice prevê, para os casos de invalidez permanente total por acidente, o pagamento do capital segurado máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que afasta a alegação do autor, feita na inicial, de que o capital segurado seria de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais).

A Circular SUSEP nº 302/05, vigente à época da contratação, estabelece no art. 12 que, na invalidez parcial, a indenização é calculada mediante a aplicação do grau de redução funcional sobre o percentual previsto na tabela para a perda total do membro afetado.

Transcrevo:

“Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1º Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado,
a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.

§ 2º Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.”

Os cálculos feitos pelo perito, atestaram redução funcional de 40% no membro superior esquerdo (id. 18508814).

Embora o perito tenha averbado, também, ser aplicável ao caso o percentual de 12% que, segundo a tabela da SUSEP, corresponde à "perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios", evidencia-se que a perda anatômica de 40% do membro superior já abarca a perda total de uso de um dos dedos daquele membro.

Desse modo, constatada redução funcional de 40%, o cálculo aritmético correto é a incidência desse índice sobre o teto do órgão afetado, que no caso é de 70%, resultando em 28% do capital segurado total (70% x 40% = 28%).

Não há que se falar em incidência direta do grau de invalidez sobre o capital total, sob pena de violar o equilíbrio contratual e as limitações de risco previstas nos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Sendo assim, os argumentos do apelante de que a indenização deveria ser calculada sobre o valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) e que o percentual de 40% deveria incidir diretamente sobre tal valor, não encontram amparo no contrato, e nem na norma regulamentar da SUSEP.

Ademais, verifico que a seguradora apelada realizou o pagamento considerando percentual maior do que o considerado pelo
expert
, interpretando a extensão e a gravidade da lesão de forma mais benéfica ao autor do que o perito judicial, porquanto considerou o percentual de 75% ao invés dos 40% constantes no laudo.

Conforme se extrai do laudo médico (id. 18508791) solicitado pela seguradora para quantificar o valor da indenização, houve “Limitação do uso de um dos membros superiores em grau máximo: 75% de 70%: 52,5% do patrimônio corporal”.

Incidindo a porcentagem de 52,5% sobre o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), chega-se ao
quantum
de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), que foi pago pela seguradora.

Desse modo, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sendo injustificada a irresignação do apelante quanto aos valores pagos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)